Tribunal: TJBA
Processo: 8026595-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026595-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MARTINS DUTRA, ANNY CAROLINE MARON

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANNY CAROLINE MARON, VINICIUS MARTINS DUTRA

APELAÇÕES CÍVEIS.
REMESSA NECESSÁRIA.
M
ANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DO STF.
RESSALVA DAS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE À IMPETRANTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA DO JULGAMENTO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INCIDÊNCIA.
APELO DO ESTADO
IM
PROVIDO. APELO DA IMPETRANTE
IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO A
AMBOS
O
S
RECURSO
S

E
INTEGRAR A SENTENÇA EM
REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA